Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-14.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018411-14.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 078.908.108-30 (RECORRENTE), CLAUDIA MANFRE PADILHA - CPF: 061.637.389-93 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0007-89 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização por estadia decorrente de alegado atraso no descarregamento de carga de soja transportada de Rio Verde/GO para Santos/SP, ao fundamento de ausência de comprovação do tempo de espera superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o horário de chegada do veículo ao destino e o tempo de espera para descarregamento; (ii) estabelecer se a revelia da parte ré supre a ausência de prova do fato constitutivo do direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007 exige comprovação do horário de chegada do veículo ao local de descarga, sendo imprescindível documento idôneo para aferição do termo inicial da contagem do tempo de espera.

4.

O art. 11, § 9º, da Lei n. 11.442/2007 impõe a necessidade de documento apto a comprovar a chegada do caminhão, a fim de conferir objetividade à apuração da mora na descarga.

5.

Os documentos apresentados, como contrato de transporte, nota fiscal, mensagens de aplicativo e áudio, demonstram a relação jurídica e tratativas entre as partes, mas não comprovam de forma precisa o momento de chegada ao destino.

6.

O único documento formal juntado indica ingresso do veículo no terminal apenas em 26/09/2024, não corroborando a alegação de chegada em 23/09/2024 nem a permanência prolongada no local.

7.

A ausência de comprovação do horário de chegada inviabiliza a verificação de eventual atraso superior ao limite legal, afastando a caracterização da mora no descarregamento.

8.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e art. 344 do CPC, mas não dispensa o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

9.

Provas digitais são admissíveis, porém, no caso concreto, não possuem força suficiente para suprir a ausência de documento formal exigido pela legislação específica.

10.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de condenação fundada em presunção incompatível com o regime probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige comprovação documental do horário de chegada do veículo ao destino. 2. A ausência de documento idôneo que comprove o início do tempo de espera inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento. 3. A revelia não supre a falta de prova mínima do fato constitutivo do direito. 4. Provas digitais, embora admissíveis, não substituem a exigência legal de comprovação objetiva do momento de chegada quando houver documento formal em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018411-14.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Marco Antônio da Silva

Recorrido(s):

Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a revelia impõe a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, que o conjunto documental formado por contrato de transporte, nota fiscal, comprovante de descarga, mensagens de WhatsApp e áudio seria suficiente para comprovar sua chegada ao destino em 23/09/2024 e a demora excessiva no descarregamento, e que, por isso, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida ao pagamento da estadia postulada.

Na petição inicial, narra o autor que exerce atividade de motorista profissional e que foi contratado para realizar transporte de soja em grãos, com carregamento em Rio Verde/GO, em 19/09/2024, e destino ao porto de Santos/SP. Sustenta que, ao chegar ao local de descarga em 23/09/2024, às 07h46min, permaneceu aguardando agendamento e posterior descarregamento até 26/09/2024, às 14h37min, afirmando ter suportado 80 horas de espera. Alega, ainda, que havia ajuste verbal para pagamento de estadia no importe de R$ 1,00 por tonelada/hora, o qual não foi adimplido, motivo pelo qual requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.681,15, com base no art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007.

A parte ré compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia.

Pois bem. O acervo documental comprova a existência da relação de transporte.

O contrato de transporte rodoviário n. 33680 e o DACTE indicam operação iniciada em 19/09/2024, com carga de soja em grãos, origem em Rio Verde/GO, destino em Santos/SP, peso de 40.000 kg, valor da mercadoria de R$ 31.200,00 e frete no valor de R$ 11.800,00. Também a nota fiscal eletrônica n. 239229, emitida em 19/09/2024, confirma a remessa da mercadoria vinculada à operação.

Além disso, os prints de conversa via aplicativo de mensagens demonstram que, na manhã de 23/09/2024, o autor encaminhou mensagens solicitando o agendamento “das três placas”, pedindo que os horários lhe fossem informados previamente porque “a garagem fica longe Santos”, tendo recebido, às 07h47min, a resposta de que as placas já haviam sido repassadas e que seria necessário aguardar a abertura de janela.

Há, ainda, outro diálogo no qual interlocutor informa que o pagamento seria “imediato”, após o descarregamento, com acerto por pix.

Soma-se a isso ao áudio juntado com a inicial, em que se afirma que, após o descarregamento, seria encaminhada a foto do ticket e que, “36 horas após emissão da nota”, seria feita a contagem “um real a tonelada/hora”.

Tais elementos, embora revelem tratativas entre as partes e indiquem, em tese, a existência de comunicação acerca do descarregamento e de possível ajuste verbal relativo à estadia, não bastam, por si sós, para comprovar o fato constitutivo do direito deduzido, qual seja, a efetiva chegada do caminhão ao destino em 23/09/2024, às 07h46min, e sua permanência à disposição da destinatária até 26/09/2024, às 14h37min.

Isso porque a Lei n. 11.442/2007, ao tratar da indenização pelo tempo de espera, estabelece no art. 11, § 9º, que o embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão às dependências do respectivo estabelecimento.

A exigência legal tem finalidade evidente: conferir objetividade à apuração do termo inicial da contagem da estadia, justamente para evitar que o reconhecimento da mora na carga ou descarga fique subordinado apenas a alegações unilaterais ou a indícios frágeis.

No caso concreto, esse documento idôneo de chegada não foi apresentado. Ao contrário, o único comprovante operacional formalmente juntado pelo próprio autor, id 347383889, é o ticket emitido por QS Ecopátio Logística Ltda., relativo ao terminal CLI Sul S/A, no qual constam as placas do veículo e da carreta, a nota fiscal n. 239229-40000, bem como os seguintes registros: entrada em 26/09/2024 às 12h36min30s, liberação em 26/09/2024 às 14h37min39s e pagamento em 26/09/2024 às 15h07min58s, com tempo total de 02h31min28s.

Esse documento, longe de corroborar a tese inicial, evidencia apenas o ingresso do veículo no terminal no dia 26/09/2024, e não em 23/09/2024.

Sem a demonstração precisa desses elementos fáticos, não é possível concluir pela existência de retenção indevida do veículo nem pela ocorrência de atraso superior ao limite legal.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de comprovação do horário de chegada do veículo ao pátio de carga ou descarga inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por estadia, uma vez que impede a aferição do tempo efetivo de espera. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI Nº 11.442/07. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO INSUFICIENTE.
ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA DE CAMINHÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. EFEITOS LIMITADOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de comparecer ao ato processual no horário designado, sem comprovação idônea de falha técnica tempestivamente comunicada.

A indenização por estadia prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 é objetiva, mas depende da comprovação do horário de chegada do veículo ao destino e da inexistência de carga ou descarga no prazo legal.

O §1º do art. 11 da mesma lei impõe ao transportador o dever de comunicar a chegada da carga ao destino, sendo indispensável documento hábil que comprove o momento da chegada.

O ticket de pedágio juntado não comprova a chegada do caminhão às dependências da destinatária, revelando-se prova insuficiente para caracterizar o fato gerador da estadia.

Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não dispensam o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada ao destino para ter direito à indenização por estadia.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a falta de prova mínima do fato constitutivo do direito.

A ausência de comprovação do efetivo atraso na descarga afasta a responsabilidade da contratante pelo pagamento de indenização.

(...) (N.U 1007453-03.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.442/2007 prevê que o tempo máximo para carga e descarga é de cinco horas após a chegada do veículo ao destino, sendo devida indenização por hora excedente, nos termos do § 5º do art. 11.

4.
Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada para descarregamento da carga, condição essencial para apuração do alegado atraso.

5. Os documentos apresentados (tacógrafo, comprovante de agendamento, DACTE, relatórios de posição e prints de aplicativo de mensagens) não comprovam, de forma idônea, o exato momento da chegada ao ponto de descarga, tampouco evidenciam atraso por parte da empresa contratante.

6.
A ausência de prova mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrida e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador deve comprovar o horário de chegada ao local de destino para fazer jus à indenização por tempo de espera.

2. A ausência de prova do momento de chegada inviabiliza a configuração de atraso no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...) (N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

EMENTA: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO.
PROVA OBRIGATÓRIA DA CHEGADA AO PÁTIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA PARA CARGA E DESCARGA. PERCURSO ENTRE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO É CONTABILIZADO PARA EFEITO DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO SUPERIOR À 5 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10071058220248110003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação de que houve atraso tanto no carregamento quanto no descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à chegada da parte recorrida no pátio para coleta ou chega no destino para descarga. 2.
Não havendo prova das chegadas da parte recorrida, não há como se precisar qualquer atraso capaz de ensejar a condenação em auxílio estadia. 3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – 2ª Turma Recursal - 10018038520238110010 - Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 17/06/2024 - 21/06/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. PRETENSÃO DE
COBRANÇA DE ESTADIAS EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL PELO TRANSPORTADOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 11, § 1º, DA LEI N. 11.442/2007. COMUNICAÇÃO DE CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA. AGENDAMENTO PRÉVIO QUE APESAR DE NÃO SER REQUISITO PARA RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NÃO SE CONFUNDE COM COMUNICAÇÃO DA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00163678220238160031 Guarapuava, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)

Não procede, ainda, a alegação recursal de que a revelia, por si só, imporia o acolhimento do pedido.

No sistema dos Juizados Especiais, a ausência de contestação enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, mas tal efeito não é automático nem absoluto.

Subsiste o dever do julgador de examinar a coerência e a suficiência do conjunto probatório, sobretudo quando a própria prova produzida pela parte autora não confirma integralmente sua narrativa.

A revelia não tem o condão de suprir ausência de prova mínima acerca do fato constitutivo do direito, nem de afastar a necessidade de lastro probatório minimamente seguro, exigido pelo art. 373, I, do CPC.

Tampouco assiste razão ao recorrente quando afirma que a sentença teria desconsiderado indevidamente provas digitais.

As conversas de WhatsApp e o áudio são, em tese, meios de prova admissíveis e podem, conforme o caso, contribuir para a formação do convencimento judicial.

Ocorre que, nesta hipótese, tais elementos não se mostraram suficientes para comprovar, com a precisão necessária, o marco inicial da contagem da estadia.

Não se está, portanto, a negar validade abstrata a esses meios de prova, mas apenas a reconhecer que, diante da especificidade da controvérsia e da existência de documento formal registrando entrada apenas em 26/09/2024, eles não bastam para infirmar a lacuna probatória existente.

Ausente tal comprovação, não há como se reconhecer o direito pleiteado, sob pena de se admitir condenação fundada em presunção, o que não se coaduna com o regime probatório aplicável nem com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Assim, constatada a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado, impõe-se manter a sentença pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026